Tribunal: TJDFT
Processo: 0747320-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor.

2. Na espécie, embora haja indícios da prática de ilícito penal praticado contra a vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro ou que, atualmente, a vítima se encontre em perigo iminente ou risco grave.

3. Recurso conhecido e não provido.